Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723071-14.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMILSON BATISTA GOMES, BANCO BMG SA EMBARGADO: BANCO BMG SA, EDMILSON BATISTA GOMES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Edmilson Batista Gomes (ID no 32887232) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso do réu, julgando prejudicado o recurso do autor (ID no 32383446). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO